Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725738-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal e a não observância do prazo mínimo de realização entre os leilões, em desacordo com o previsto na Lei n. 9.514/1997, que regulamenta os procedimentos de cobrança e consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em discussão nos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões do imóvel realizados em 10 e 12 de junho de 2024. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, o disposto no artigo 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, não estabelece prazo mínimo entre os leilões, mas apenas determina que o segundo leilão seja realizado nos quinze dias seguintes ao primeiro. Confira-se: “Art. 27. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)” Além disso, como bem pontuado na decisão agravada, a alegada ausência de notificação sobre a data dos leilões demanda dilação probatória, razão por que se mostra prudente aguardar a manifestação da parte contrária, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nem deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator